Tribunal: TCU
Processo: 002.762/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pelo ex-servidor Luís Delfino Vieira Barreto em face do Acórdão 2921/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos do recorrente não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.